Tribunal: TJDFT
Processo: 0752589-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752589-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES EMBARGADO: JOSE CELSO MARTINS DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão por meio da qual neguei provimento a anteriores embargos opostos ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que pretende desconstituir a penhora de bem de família. O embargante reitera as alegações de obscuridade quanto à prorrogação da fiança e quanto à ausência de intimação do embargado para apresentar contrarrazões, além de alegar obscuridade quanto à advertência de imposição de multa por embargos protelatórios. Sem razão o embargante. Não vislumbro as alegadas obscuridades. Conforme já decidido, a prorrogação da fiança não foi objeto do agravo de instrumento e não houve intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos embargos porque não se vislumbrou a possibilidade de modificação da decisão embargada (CPC/2015 1.023 § 2o). Também não vislumbro obscuridade quanto à advertência de multa por embargos protelatórios, pois inclusive constou a referência ao disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. O embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator